Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-29.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600040-29.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 13/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-29.2020.6.16.0049
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Reversão de
Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600040-
29.2020.6.16.0049, que indeferiu a pretensão de anulação e cancelamento da filiação de Leonidas
Lisboa, ao Partido PODEMOS - PODE, (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR) realizada
em abril de 2020, de forma a ficar mantida a filiação sub judice, nos exatos termos constantes dos
assentamentos da Justiça Eleitoral. (Pedido de cancelamento de filiação fraudulenta com reversão
de filiação legítima, apresentada pelo Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de
Colombo/PR, antigo Partido da República), face a atos supostamente praticados pelo partido
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR), que culminaram com o
cancelamento da filiação de Leonidas Lisboa no partido requerente, cuja filiação se deu, segundo
relatado, em 21/6/15, em que foi sustentado que o ex-filiado nunca manifestou vontade de se filiar
ao PODEMOS - PODE, nem assinou ficha de filiação na referida agremiação ou realizou pedido
nesse sentido, motivo pelo qual concluiu ser fraudulenta a filiação combatida, tendo sido juntada
cópia de declaração assinada por Leonidas Lisboa, que ratifica os fatos narrados na inicial). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de
Colombo/PR) (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO COLOMBO PR
MUNICIPAL (RECORRIDO)
JOEL MELO CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19267
816
14/11/2020 10:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.106

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600040-29.2020.6.16.0049 –
Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR0037829
EMBARGANTE: Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR)
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR0037829
EMBARGADO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO COLOMBO PR MUNICIPAL
EMBARGADO: JOEL MELO CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Havendo clara e fundamentada
manifestação do Tribunal acerca dos
temas relevantes para a solução do
litígio, não há que se falar em omissão.
2. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 19267816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410550181700000018654742
Número do documento: 20111410550181700000018654742

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO LIBERAL,
anteriormente denominado como Partido da República (PR), contra o acórdão nº
56.671, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença que
indeferiu o pedido de desfiliação de LEONIDAS LISBOA ao partido PODEMOS, para
manter a filiação ao Partido Liberal.
Em suas razões (id. 17566616), o embargante afirma que o acórdão é
omisso ao analisar que houve uma grosseira falsificação/fraude em seu prejuízo e ao
eleitor Leonidas porque este jamais manifestou interesse em se desfiliar do Partido
Liberal para se filiar ao PODEMOS.
Defende que não se manifestou sobre a declaração apresentada por
Leonidas, expressando seu interesse em permanecer filiado ao Partido Liberal.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para sanar as omissões e contradições apontadas e, assim, deferir o registro de
candidatura do candidato junto ao Partido Liberal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Num. 19267816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410550181700000018654742
Número do documento: 20111410550181700000018654742

Na espécie, a embargante alega genericamente a existência de suposta
omissão e contradição existente no julgado “ante a inobservância dos dispositivos
legais, e a vontade do Candidato quanto ao desejo de se manter filiado sob o Partido
Liberal”.
Contudo, sequer indica quais dispositivos seriam esses e, sobre a suposta
omissão quanto à vontade do candidato, restou claramente consignado no acórdão que
“não é viável facultar ao eleitor a opção por um ou outro partido”.
Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente à omissão, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600040-29.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO
PROVISORIA - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE COLOMBO/PR) - Advogado dos RECORRENTES: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA -
PR0037829 - RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO COLOMBO PR MUNICIPAL -
TERCEIRO INTERESSADO: JOEL MELO.
DECISÃO
Num. 19267816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410550181700000018654742
Número do documento: 20111410550181700000018654742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19267816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410550181700000018654742
Número do documento: 20111410550181700000018654742